Tribunal: TJDFT
Processo: 0703326-71.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0703326-71.2018.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARISA MARQUES DE JESUS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Tendo em vista a pretensão do Embargante de conferir efeito modificativo aos Embargos de Declaração, com fulcro no art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se o Embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 26 de fevereiro de 2021 15:03:18. Desembargador Romeu Gonzaga Neiva